Tribunal: TJDFT
Processo: 0713276-81.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULAS GERAIS. CONTRATO REGISTRADO. ÍNTEGRA. REQUISITO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 319 E 320 DO CPC. ART. 1o DL 911-96. NÃO ATENDIMENTO AO DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Ação de busca e apreensão, com base no Decreto-Lei 911/69, em que se discute a necessidade de juntada da íntegra da Cédula de Crédito Bancário que rege a relação firmada entre as partes.
2 - O art. 1o do Decreto-Lei no 911/69 assenta que a Alienação Fiduciária apenas se prova por escrito, especificando as formalidades do termo. O autor, intimado a apresentar as cláusulas gerais do contrato, quedou-se inerte.
3 - As cláusulas gerais de contrato de financiamento bancário, com cláusula de alienação fiduciária, é documento indispensável para autorizar o processamento da ação de busca e apreensão, prevista no Decreto Lei 911/69, pois deste resulta os valores perseguido no capítulo da cobrança desta ação.
4 – A Ausência de documento essencial, que deve acompanhar a inicial, e a inércia do autor em cumprir a ordem de emenda à exordial no prazo legal acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
5- Negou-se provimento ao recurso.